Tribunal: TJDFT
Processo: 0720607-28.2022.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA OU VEXATÓRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. O recorrente comprovou a hipossuficiência econômica alegada, pelo que se defere o benefício da justiça gratuita.
2. Em face do risco da atividade, as empresas que exploram serviço de telefonia respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticadas por terceiro na contratação de serviços (art. 14, § 3o, do CDC).
3. Age sem a diligência necessária a empresa que deixa de verificar a autenticidade dos documentos apresentados quando da contratação, viabilizando a ocorrência da fraude; não obstante, a utilização indevida dos dados pessoais do consumidor, por si só, não gera dano moral, uma vez que não é apta a ofender os direitos da personalidade; faz-se necessário, para a configuração do dano moral, que a contratação fraudulenta venha acompanhada de particularidades, tais como a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes ou a realização da cobrança indevida de forma abusiva ou vexatória, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes das Turmas Recursais, acórdãos n.o 1676508, 1657129, 1639395, 1425782 e 1407619.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da causa. A cobrança ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.